Tribunal: TJES
Processo: 0022490-96.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Arrendamento Mercantil; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022490-96.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

APELADO: JORGE CORREA DA PENHA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0022490-96.2010
.8.08.0024

APTE:

DUTO ENGENHARIA LTDA

APD
O:
JORGE CORREA DA PENHA E OUTROS

RELATOR
A
:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE MURO CONSTRUÍDO POR EMPREITEIRA EM OBRA PÚBLICA. VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória em decorrência da queda de muro construído pela empresa ré, durante reforma de creche pública, o qual desabou sobre veículo dos autores estacionado em via pública, causando-lhe avarias. A sentença condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, com liquidação posterior quanto a estes últimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil da empresa pela queda do muro que atingiu o veículo dos autores; (ii) estabelecer se é possível a condenação em sentença ilíquida quanto ao dano material; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa ré, como responsável pela execução da obra pública, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC e da cláusula contratual firmada com o ente público, que prevê sua responsabilidade por danos causados a terceiros.

A culpa concorrente foi corretamente afastada, pois o veículo estava regularmente estacionado em via pública, sem qualquer sinalização ou advertência da empresa sobre o risco de desabamento da estrutura, sendo seu dever zelar pela segurança do entorno da obra.

A extensão do dano material pode ser apurada em liquidação de sentença, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, desde que comprovada a existência do dano, o que foi feito nos autos por laudos e fotos.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional ao abalo psicológico, transtornos e privação do uso do veículo, utilizado para fins laborais, além de observar o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Não há enriquecimento ilícito dos autores, tampouco excesso na fixação do valor indenizatório, diante das circunstâncias concretas do caso.

É legítima a representação de ambos os autores mediante instrumento procuratório regular, não havendo vício de representação que autorize nulidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O empreiteiro contratado pela Administração Pública responde objetivamente por danos causados a terceiros em razão de defeito na execução da obra.

A responsabilidade pelo desabamento de muro recai sobre a empresa executora, ainda que o dano tenha ocorrido em via pública, se ausente sinalização ou medida de segurança.

A indenização por danos materiais pode ser postulada em sentença ilíquida, desde que demonstrada a existência do dano e postergada a apuração do valor para liquidação posterior.

A privação do uso do veículo e os transtornos decorrentes do sinistro justificam a reparação por dano moral, sendo legítima sua fixação conforme juízo de equidade.

É válida a atuação processual mediante procuração com poderes específicos outorgada a um dos companheiros, afastando-se a alegação de ilegitimidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 927 e 932; CPC, arts. 373, I e II; art. 85, §11 (inaplicável no caso).

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Cív. 5000380-49.2017.8.13.0439, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 12/04/2024;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0022490-96.2010
.8.08.0024

APTE:

DUTO ENGENHARIA LTDA

APD
O:
JORGE CORREA DA PENHA E OUTROS

RELATOR
A
:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se
de apelação cível interposta por
DUTO ENGENHARIA LTDA
,
por irresignação
com os termos da sentença
proferida
nos autos da ação de indenização proposta por
JORGE CORREA DA PENHA E
MARIA JOSÉ FAGUNDES DE OLIVEIRA
,

pela qual foram julgados procedentes os pedidos contidos na exordial,
ara condenar
o acionado ao pagamento de indenização a título
d
e danos morais e materiais, além de honorários advocatícios
.

Eminentes pares. O
bjetiva
o
recorrente
e
ximir-
se
da responsabilidade, reconhecida pelo Juízo de origem,
decorrente da
avaria

no veículo automotor de propriedade da primeira demandante e utilizado para o trabalho, pelo segundo,
seu companheiro
.

Da narrativa depreende-se que o dano decorreu da queda de um muro, em cima do carro, que encontrava-se estacionado em via pública,
em frente residência dos requerentes, e
recentemente construído pelo acionado.

À causa foi indicado o valor de vinte e cinco mil reais, contudo a liquidação do dano material foi postergada pelo Juízo e o dano material, indicado no valor de oito mil reais.

Nas suas razões, em síntese, o apelante tece argumentações referentes à ausência de prática de ato ilícito; existência de culpa concorrente do demandante/apelado para a ocorrência do evento danoso; ausência de prova da extensão do dano; vedação à sentença ilíquida; ilegitimidade
ad causam
para pleitear indenização em favor de companheiro; inexistência de dano moral, caracterizando-se a situação como mero aborrecimento e ocorrência de enriquecimento ilícito, diante do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

R
eferindo-me à alegada
ilegitimidade
ad causam
para pleitear indenização em favor de companheiro,
não prevalece a tese, visto ter sido documentada
a procuração
por instrumento adequado,
outorgando-lhes
para represent
ar
em juízo, por meio da contratação de advogado, atribuindo-lhes todos os poderes inerentes ao desenvolver processual, para amplo e fiel cumprimento do mandato
(fl.17
e 191
, autos digitalizados)
.

Quanto à
ausência de prática de ato ilícito
e
existência de culpa concorrente do demandante/apelado para a ocorrência do evento danoso,
verifica-se que o fato, queda do muro em cima do carro dos demandantes, ocorreu quando o veículo encontrava-se estacionado em frente a sua casa, do lado oposto da residência, sem que tenha havido contribuição, de algum modo, para que a construção desabasse em prejuízo próprio.

O
Boletim Unificado contido em fl.21 dos autos digitalizados, traz a especificidade da situação enfrentada, qual seja, na época do fato, o recorrente era responsável pela reforma de uma parede de aproximadamente oito metros, da creche localizada em frente a sua residência, aonde estacionava habitualmente seu carro, cujo dano adveio de sua queda.

As fotos acostadas aos autos confirmam a narrativa, não havendo que se falar em culpa concorrente visto que, o dever de cuidado e orientação quanto a possíveis danos aos passantes e moradores da localidade são de responsabilidade do construtor, não havendo o usuário da via pública que presumir perigo se não há obstáculo ou advertência que o previna de eventuais ocorrências em virtude da reforma em andamento.

O dano ao veículo foi considerável, pelas imagens registradas, e não houve demonstrativo de que o responsável pela execução do serviço tomou seu deveres de cuidado e proteção na área.

O serviço executado foi contratado pela municipalidade e na pactuação restou estabelecida a cláusula contratual referente:

[...]
8.11 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados doretamente À Adminsitração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.
[...] (fl.102)

Estabelecida
s

as
premissa
s
,
verifica-se que
o prejuízo
perfaz-
se
incontrovers
o
,
cujo patamar do dano

será liquidado em momento posterior, conforme delimitado pelo Juízo.

Note-se que os demandantes indicaram o valor do prejuízo suportado, por meio da apresentação de um orçamento para reparo de veículo, contudo, o magistrado, apesar de ter verificado a ocorrência do prejuízo, postergou a liquidação do valor por não ter vislumbrado que o carro se tornou inutilizável.

Apesar das alegações do apelante quando à
ausência de prova da extensão do dano
e
vedação à sentença ilíquida,
há entendimento consonante ao contido na sentença, de que [...]
O essencial para o desate da lide é a certeza acerca da existência da dívida, sendo perfeitamente possível a precisa apuração dos danos materiais relativos ao acidente, inclusive os lucros cessantes, em sede de liquidação de sentença.
[...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000380-49.2017.8.13 .0439 1.0000.23.268393-8/001, Relator.: Des .(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 12/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)
.

Por fim, quanto à alegada
inexistência de dano moral,
considerada
a situação,
pelo apelante,
como mero aborrecimento,
também não lhe assiste melhor sorte.

O transtorno e a impossibilidade de utilizar o veículo com a habitualidade relatada, decorrentes do fato narrado e visivelmente constatado pelas fotos acostadas aos autos, refletem na responsabilização referente e que deve ser aferida considerando compensação à vítima, com a finalidade de amenizar seu abalo
psicológico e para que cumpra seu caráter pedagógico, em relação ao
ofensor
.

O valor indicado na sentença, R$8.000,00 (oito mil reais), mostra-se condizente com os elementos mencionados, não se revelando exorbitância, tampouco provocando o
enriquecimento ilícito
dos requerentes/apelados, motivo pelo qual mantém-se, conforme delimitado
.

Pelo exposto
,
conheço do recurso e
nego-lhe

provimento
,
mantendo a sentença por seus fundamentos.

Sem condenação, na sentença, em honorários advocatícios. Inaplicável o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES
.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.